Tribunal: TJDFT
Processo: 0701285-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
DESPACHO Defiro IDs 65927815 e 66123475. Anote-se que a agravante HELOISA é representada pela Defensoria Pública no exercício da curadoria especial e exclua-se dos autos a anotação do advogado Dr. Arnaldo Godoy, OAB/DF 23.332. Após, vista à Defensoria Pública, conforme requerido em ID 65927815. Por fim, intime-se a douta Procuradoria de Justiça e tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403